Tribunal: STF
Processo: AO 2638
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ronedilce Wolney Valente e Aires em face do Estado do Tocantins e do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que a autora fosse declarada “titular EFETIVA do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Dianópolis/TO”.



    A autora relata que “é Tabeliã e Registradora do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Dianópolis, desde 1.983, por ato do então Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Dianópolis/TO, Dr. Rui Epifânio Pereira. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça,por força da Resolução 80/2009,decidiu pela nulidade desta investidura, porque não houve prévio concurso público”.



    Assenta que “não pretende questionar a decisão do Conselho Nacional de Justiça-CNJ. Na realidade, pretende é obter a convalidação do ato como forma de proteger a confiança, respaldar segurança jurídica, aplicando ao caso concreto a teoria da aparência, sendo o pleito deduzido sob outro fundamento, o qual, não se acha abrangido ou discutido nas decisões do Conselho Nacional de Justiça”.



    Afirma que “com a PORTARIA 020/94, da lavra do então Juiz de Direito Diretor do Foro, Dr. Gilson Coelho Valadares, após a aposentadoria da titular da Serventia, foi a Autora designada para em caráter EFETIVO exercer o cargo de Oficial do referido Cartório. Nos termos da Portaria retro se procedeu à lavratura do Termo de Posse e Compromisso, em 04.05.1995, perante o juiz competente na sede do fórum de Dianópolis, na forma dos termos constantes no referido livro”.



    Aduz que “através de expediente endereçado ao Tribunal de de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do processo nº 30663/99, a autora explicitando o tempo de prestação de serviço (desde 1.983), requereu sua ESTABILIDADE e titularidade no Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Dianópolis, por força do disposto no artigo 19 das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 88” e que, “assim, fora editada APOSTILA da Presidência do Tribunal de Justiça de Estado do Tocantins Dr. José de Moura Filho , datada de 09.11.1999, designando a Autora para responder pelo cargo de tabeliã e registradora titular do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Dianópolis-TO, declarando-a estável no serviço público”.



    Alega que “o pedido levado à apreciação de Vossa Excelência é sob outro fundamento, com base no direito à efetivação, na condição de titular da delegação que lhe fora conferida pelo JUDICIÁRIO TOCANTINENSE, em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança, da teoria da aparência, que tem o efeito jurídico até de convalidar atos nulos e, assim, tutelar a boa-fé e a confiança de terceiros, que organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a eles”, logo, “pede-se ao judiciário que a declare efetiva no cargo, não porque não fora investida mediante concurso público, mas porque é dever do Estado tutelar a confiança e dar segurança jurídica, aplicando-se a teoria da aparência”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0036153-68.2020.8.27.2729.



    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando a “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Diadema/TO da Relação Geral dos Serviços Notariais e de Registros Vagos no Estado do Tocantins, publicada através do Aviso 1/2019 CGJUS/DNPJACGJUS/SRCCCGJUS”. Foi determinado, ainda, a intimação da parte autora “para excluir do polo passivo o Tribunal de Justiça, por se tratar de órgão público, sem personalidade jurídica para ser parte na presente demanda”.



    Intimada, a parte requereu a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins do polo passivo da ação.



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, em síntese, que “mesmo que decorra mais de 5 (cinco) anos da titularidade do Cartório, sem que haja o provimento prévio por meio de concurso público, torna-se impossível a sua convalidação. Isso porque, trata-se de caso de violação direta à Constituição Federal, sendo inaplicável o art. 54, da Lei 9.784/90. Nesse caso, deve-se prevalecer a supremacia da Constituição em detrimento da segurança jurídica, sob pena de se desvirtuar todo o sistema normativo pátrio". 



    Sustentou que “deseja se efetivar no Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Divinópolis TO, sem que tenha sido provida mediante concurso público, o que fere frontalmente a Carta Republicana Brasileira de 1988, a qual é de clareza solar ao exigir concurso público para provimento da serventia”.



    Apresentada a réplica, na qual a parte autora reiterou os fundamentos apresentados na inicial, foi proferido despacho saneador pelo Juízo de primeira instância.



    Provocada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a União apresentou petição nos autos, informando sobre seu interesse na causa e alegando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgamento da presente ação, sob o fundamento de que “é notório que o resultado prático do pedido veiculado no presente processo (já atendido pela tutela de urgência) atinge diretamente a determinação do CNJ que fosse declarada a vacância das serventias notariais em que não foi observada a investidura por concurso público (Resolução n. 80/2009 - em anexo), bem como o Provimento n. 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça (em anexo), que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas”.



    Após a apresentação da contestação pela União, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob o fundamento de que “a União manifestou interesse jurídico no presente feito e juntou informações do CNJ no qual este pugna pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em virtude da questão posta em lide ter relação à ato do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça”.



    É o Relatório. Decido. 



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão inicial da parte autora consiste em declarar a autora como “titular EFETIVA do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Dianópolis/TO”.



    Assim, o que pretende a autora, na realidade, é a invalidação de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua efetivação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, sob o fundamento de ser nula a nomeação para a titularidade de delegação de serviço de registro sem prévia aprovação em concurso público.



    Como já me manifestei em outros julgados que envolvem a mesma matéria, em casos relacionados à Resolução 80 do CNJ, tenho identificado que diversos interinos alcançados pela declaração de vacância, valendo-se do que decidiu o STF na AO 1706-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 18/2/2014) – quando passou-se a entender que as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus – propuseram ações perante o juízo de primeiro grau, em clara intenção de contornar a autoridade desta CORTE e prolongar indevidamente a permanência irregular nas respectivas serventias.



    Ocorre que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, motivo pelo qual, constatado que a Ação Ordinária 0036153-68.2020.8.27.2729 visa, de fato, afastar ato do CNJ, assento a competência desta CORTE para o julgamento da matéria.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que determinou a exclusão do Poder Judiciário do Estado de Tocantins do polo passivo da ação. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, que determinou a “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Diadema/TO da Relação Geral dos Serviços Notariais e de Registros Vagos no Estado do Tocantins, publicada através do Aviso 1/2019 CGJUS/DNPJACGJUS/SRCCCGJUS”.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos e consolidada a intervenção da União, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados esses pontos e assentada a competência, verifica-se que o caso comporta resolução do processo sem exame do mérito. Vejamos.



    É importante constatar que, a despeito do pedido de “declarar a autora titular EFETIVA do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Dianópolis/TO, como forma de proteção da confiança e segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência”, a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça que anulou a efetivação da autora como titular do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Dianópolis/TO, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizado sem prévia aprovação em concurso público. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento a Resolução 80/2009 do CNJ, que declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. 



    No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Dianópolis/TO. E, como base de sua pretensão, defende que deve ser aplicada a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, tendo em vista que desde sempre exerceu tal função amparada pelas portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.



    Contudo, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    A autora pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, supostamente, legitimado o ato de efetivação da autora.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.724, no qual a ora autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu a suspensão de “todos os efeitos da decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, publicada em 12 de julho de 2010 (cópia anexa), em relação à impetrante, que declarou vaga a serventia extrajudicial por ela titularizada, classificando-a como “serviço extrajudicial vago”, e sujeitou-a a restrições administrativas e remuneratórias manifestamente inconstitucionais”.



    O Min. TEORI ZAVASCK, ao apreciar referido Mandado de Segurança, MS 29.724, revogou liminar anteriormente deferida e negou seguimento ao mandamus, apreciando a aplicação dos princípios da confiança e da segurança, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão:



    “Sustenta-se, com invocação dos princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito, que o exercício precário e ilegítimo das serventias, mesmo não ocupadas de acordo com a Constituição anterior ou atual, não pode ser desconsiderado, devendo-se garantir aos ocupantes o direito de nelas se manterem, estando exaurido o poder de revisão dos atos administrativos correspondentes por força da decadência estabelecida pelo art. 54 da Lei 9.784/99.



    A questão não é nova. É certo que a norma invocada estabelece limites ao poder de revisão dos atos do Poder público de que decorram efeitos favoráveis ao administrado, uma vez corrido o prazo de 5 anos da vigência da lei, ou a partir do ato respectivo, já que a Administração, ao cabo dele, perde o poder de revê-los, exceto quando verificada a má-fé do beneficiário. Essa espécie de autolimitação instituída pelo legislador tem por razão a proteção da segurança jurídica do administrado e significa que a Administração, de ordinário, depois desse prazo, decai do direito de revisão.



    No entanto, a situação em exame tem outra conformação. A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses.” 



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela autora, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatária titular do Cartório de Registro de Imóveis e 1º de Notas de Dianópolis/TO, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.724. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do mandado de segurança, que o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.724, Rel. Min. TEORI ZAVASCK.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Registre-se, ainda, que sequer aproveita à autora o argumento de se tratar de ação diversa a afastar a incidência do pressuposto da coisa julgada, uma vez inovada a causa de pedir quanto à aplicação da teoria da aparência como base a sustentar a convalidação de atos nulos. Ao contrário do alegado na petição inicial, tal específico fundamento foi objeto de exame no mencionado mandado de segurança, inclusive invocado nas razões apresentadas na petição inicial do mandamus. E, ainda que assim não fosse, esse fundamento seria imprestável a embasar a mesma pretensão em nova ação por aplicação do efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto que a questão poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida pela ação anterior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    c) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação à União, em razão da incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V c/c § 3º, do CPC/2015.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 09/2020 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 114.066,54 (cento e quatorze mil, sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 11.406,65 (onze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente